Tribunal: STF
Processo: HC 262723
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Maria Claudia de Seixas, em favor de José Antonio Guidugli Junior, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 988.508/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de JOSÉ ANTÔNIO GUIDUGLI JÚNIOR, no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Agravo de Execução Penal n. 0012133-07.2024.8.26.0496). 



    Consta dos autos que o paciente obteve a concessão do indulto em relação ao delito previsto no art. 312 do Código de Trânsito Brasileiro, conforme o Decreto Presidencial n. 11.302/2022, e apresentou pedido de retificação do cálculo das penas remanescentes, considerando o indulto concedido. 



    O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido. 



    Interposto o agravo de execução, foi negado provimento ao recurso pelo Tribunal de origem. Eis a ementa (e-STJ fl. 21):



    [...]



    Por meio do presente writ, a impetrante assevera que o paciente faz jus à retificação do cálculo da pena. 



    Alega que, por ter sido concedido o indulto, devem ser considerados no cálculo de liquidação da pena os períodos de custódia efetivamente cumpridos antes da concessão do indulto, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e ao ato jurídico perfeito. 



    Requer seja determinada a retificação do cálculo de pena, computando-se integralmente o período de custódia anteriormente cumprido”. (www.stj.jus.br).



    A ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. Opostos embargos de declaração, a Turma os rejeitou.



    Nesta Corte, a impetrante requer “a CONCESSÃO DA ORDEM para determinar ao r. Juízo das Execuções o imediato recálculo da pena do paciente, para que, fixando-se como data do início da execução como sendo 1º de abril de 2024, seja reconhecido o período cumprido entre esta data e a concessão do indulto como pena efetivamente cumprida, para que produza os efeitos legais dele decorrentes, especialmente para fins de concessão de benefício.”



    Os autos me vieram registrados por prevenção em razão do HC 262.723.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “No caso em apreço, verifica-se que não há qualquer ilegalidade na decisão de primeiro grau ou no acórdão. 



    Ao analisar o requerimento da defesa, o acórdão de origem está assim fundamentado (e-STJ fls. 25/27): 



    "Pois bem. Como ressaltado pelo magistrado, que acolheu a manifestação do Ministério Público, o período que esteve em cumprimento pelo crime indultado não pode ser utilizado para compor o atual cálculo de liquidação, pois, do contrário, estar-se-ia permitindo que o sentenciado utilizasse os períodos de prisão do processo indultado nos processos remanescentes, o que implicaria na indevida existência de um “crédito” para abatimento em execuções posteriores, o que não se admite. 



    Sendo assim, correta a interrupção lançada no cálculo de penas de fls. 228/230 da execução. Nesse sentido: (...) Diante disso, deve ser mantida a decisão exatamente como proferida." O entendimento adotado pelo Tribunal de origem coaduna com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual a concessão do indulto resulta na extinção da punibilidade, o que, por sua vez, impede que tais penas sejam incluídas nos cálculos de liquidação das demais penas em andamento. Do contrário, estar-se-ia por criar verdadeiro sistema de "crédito de pena", o que é vedado em nosso ordenamento jurídico” (eDOC 8).



    A impetrante diz que o paciente cumpria as penas de ambos os crimes simultaneamente e, por isso, a utilização do tempo cumprido pelo crime indultado não seria crédito de pena.



    Não tem razão. Veja-se:



    “O cálculo de pena elaborado encontra-se correto, pois em conformidade com os acontecimentos processuais e com as normas de regência. 



    Com efeito, a pena imposta, objeto de indulto, deve ser considerada extinta, tendo por limite a data da decisão concessiva de tal benesse. Ou seja, eventual saldo não poderá ser considerado para abatimento das demais reprimendas aplicadas, ainda por cumprir. 



    Além disso, com a extinção da reprimenda, em decorrência do indulto concedido, deve esta ser excluído da cálculo de penas – como efetivamente o foi –, não podendo ser aproveitada para benefícios executórios futuros, relativos à pena remanescente, a cumprir. Do contrário, estar-se-ia concedendo, por vias transversas e indevidamente, indulto a infração penal não alcançada pelo Decreto Presidencial”. (eDOC 5).



    Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini ressaltam que “o indulto, ao extinguir a pena, torna-a insubsistente para todos os efeitos da execução, inclusive para o cálculo dos benefícios. Assim, havendo mais de uma pena em cumprimento e ocorrendo o indulto de uma delas, a pena restante passará a ser o novo marco para o cálculo do livramento condicional e outros benefícios”. (MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Execução Penal. 14ª ed. São Paulo: Atlas, 2017.)



    Nesse sentido, são os precedentes: RHC 256.343, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e os seguintes, mutatis mutandis:



    “Execução penal. Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes (Art. 33 da Lei n. 11.343/06). Detração na pena relativa a crime posterior de período de prisão provisória por crime anterior, do qual resultou absolvição: Interpretação do art. 42 do Código Penal. 1. A detração pressupõe a custódia penal pelo mesmo crime ou por delito posterior, por isso que inadmissível empreender a operação do desconto em relação a delitos anteriores, como se lícito fosse instaurar uma ‘conta-corrente’ delinquencial, viabilizando ao imputado a prática de ilícitos impuníveis amparáveis por créditos de não persecução. 2. O artigo 42 do Código Penal determinava, em seu parágrafo único, o desconto do tempo de prisão provisória indevidamente cumprido, relativo à condenação por crime posterior, invalidada em decisão judicial recorrível. 3. A detração, nesse caso, resultaria em uma espécie de bônus em favor do réu, ou seja, em um crédito contra o Estado, e representaria a impunidade de posteriores infrações penais. 4. A supressão do parágrafo único do artigo 42, inaugurou exegese que admite a detração por prisão em outro processo (em que houve absolvição ou extinção da punibilidade), desde que a prática do delito em virtude do qual o condenado cumprirá pena tenha sido anterior. 5. O artigo 42 do Código Penal, no seu parágrafo único, veiculava norma condizente com a realidade da época, mas inimaginável nos dias atuais, porquanto é, data venia, surrealista admitir a possibilidade de o réu creditar-se de tempo de prisão provisória para abater na pena relativa a crime que eventualmente venha a cometer. 6. A detração na pena de crime posterior do tempo de prisão provisória relativa a crime anterior, ainda que haja absolvição é tese já interditada pela jurisprudência da Suprema Corte: Rhc 61.195, Rel. Min. Francisco Rezek, DJ de 23/09/83 e HC 93.979, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 19/06/98. 7. In casu, o paciente cumpre pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, por crime de tráfico de drogas praticado em 30/09/09, e requereu a detração dos períodos de 02/02/06 a 15/02/06 e 18/03/08 a 28/04/08, relativos à prisão provisória cumprida em outro processo. 8. Ordem denegada.” (HC nº 111.081/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28/02/2012, p. 26/03/2012; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DETRAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE NEXO PROCESSUAL. PRISÃO CAUTELAR ANTERIOR AOS FATOS ENSEJADORES DA CONDENAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE CRIAR UM ‘BANCO DE HORAS DE PRISÃO OU CRÉDITO DE PENA’. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A detração (desconto da reprimenda penal) constitui importante instrumento de controle da legalidade da execução das penas privativas de liberdade. Isso por competir ao Juízo das Execuções Criminais decidir sobre o cômputo, na pena finalmente imposta, do tempo da prisão provisória eventualmente cumprida pelo agente. 2. A norma do art. 42 do Código Penal recebe da jurisprudência dos tribunais brasileiros uma leitura mais alargada para admitir a detração do período de prisão provisória, mesmo naqueles casos em que não se estabelece um vínculo causal entre o motivo da prisão cautelar e o fato ensejador da condenação. Isto naquelas situações fáticas em que o delito pelo qual o agente se acha condenado for anterior à prisão provisória (ou cautelar) em processo que resultar na absolvição do réu. 3. Não se pode descontar da pena do paciente o período de prisão cautelar por fatos anteriores aos delitos ensejadores da condenação criminal. Com o que se evita a constituição de verdadeiros ‘bancos de pena’ ou ‘créditos’ passíveis de futura aplicabilidade. 4. Recurso ordinário a que se nega provimento.”



    Por isso mesmo, está correta a decisão que indeferiu o pedido de consideração da pena cumprida no crime indultado.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se ao Juízo da Execução.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente